Tribunal: TJPA
Processo: 0019092-54.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10358 - Licenciamento
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019092-54.2016.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: POSTO COPA 2002 LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL
.
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA LIBERAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE DESCONTAMINAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. EXIGÊNCIA AMBIENTAL PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Havendo demonstração da necessidade de cumprimento da exigência do órgão ambiental para a efetivação da licença, concernente a apresentação de plano de descontaminação, torna-se imperioso o respeito ao ato administrativo questionado.

2.Inviável a manutenção da segurança concedida, dada a necessidade de observância dos princípios da preservação e precaução, implicando no provimento do recurso para reformar a sentença proferida.

3.Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO RECURSO, PARA REFORMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 18 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
POSTO COPA 2002 LTDA
, na qual concedeu, parcialmente, a segurança pleiteada, apenas para afastar a exigência de apresentação de plano de remediação de descontaminação do solo e do lençol freático, indicando empresa responsável pelo serviço, por violação ao disposto no art. 144 do Decreto n.º 6.514/2008, haja vista a inexistência de celebração do termo de compromisso a que se refere o indigitado dispositivo legal, razão pela qual foi julgado extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Município requer, inicialmente, o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Consta da exordial que o apelado impetrou ação preventiva em face de ato coator do Secretário Municipal de Meio Ambiente, porque este vem protelando o deferimento da renovação da Licença de Operação do Posto 2002 Ltda que tramita perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), tendo informado que cumpriu todas as exigências do Órgão Ambiental Municipal, com exceção da parte final do último item que se refere à apresentação do plano de remediação de descontaminação do solo e do lençol freático, indicando a empresa responsável pelo serviço.

Requereu a expedição de Licença Provisória de Operação e, no mérito, a abstenção de exigir o plano de remediação de descontaminação do solo e do lençol freático, indicando a empresa responsável pelo serviço, até a apuração da conduta comissiva da impetrante/apelada.

Nas razões, o apelante aduz que o próprio apelado afirma que deixou de cumprir, na totalidade, as condicionantes do Parecer Técnico n.º 221/2016, pois não apresentou o plano de remediação de descontaminação do solo e do lençol freático, indicando empresa responsável pelo serviço.

Assevera que a afirmação do apelado evidencia manifesta intenção em não obedecer a condicionante, mesmo estando ciente que o não cumprimento importaria na não expedição da Licença de Operação.

Destacou que não foi a primeira vez que a apelada requereu a renovação de Licença de Operação do seu empreendimento, sendo a primeira vez que deixou de cumprir as exigências, por entender que são abusivas.

Faz referência sobe a responsabilidade da empresa em relação ao Processo Administrativo n.º 207/2015, decorrente do auto de infração ambiental n.º 2147, na medida em que há indícios de contaminação do solo e lençol freático.

Pontua que devem ser observados princípios da prevenção e precaução, uma vez que o Processo de Licenciamento e o Processo Administrativo n.º 207/2015 decorrente do Auto de Infração Ambiental n.º 2147.

Assim, requer o conhecimento e provimento para declarar a nulidade da sentença, determinando o juízo a quo que outra seja proferida, conforme argumentos invocados pelo Município, para denegar a segurança.

O apelado não apresentou contrarrazões (ID 2098621 - Pág. 16).

Assim instruídos, os autos vieram remetidos a esta Corte Superior, sendo a mim distribuídos, oportunidade na qual recebi o apelo apenas no efeito devolutivo, bem como determinei remessa ao Ministério Público de 2.º grau para exame e parecer (ID 2237418 - Pág. 1).

Por seu turno, a Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima apresentou parecer pelo conhecimento da remessa necessária e pela manutenção da sentença (ID 2265516).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

Analisando detidamente os autos, constato que a irresignação do apelante concernente a nulidade da sentença merece prosperar.

Isso porque o questionado ato coator da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA) alusivo a condicionante para liberação de Licenciamento Ambiental à empresa apelada Posto Copa 2002 LTDA encontra-se legalmente pertinente.

É curial assinalar que o licenciamento ambiental, no âmbito municipal, encontra-se disciplinado na Lei n.º 16.885/2002, devendo ser observado que o funcionamento de empreendimentos e atividades utilizadoras e exploradoras de recursos naturais, potencialmente poluidores, deverão realizar prévio licenciamento perante o órgão Ambiental Municipal.

Ressalte-se que restou evidenciada exigência à parte apelada para que apresentasse projeto de recuperação da área degradada, mediante plano de remediação e descontaminação do solo e lençol freático, indicando a empresa responsável, sendo esta providência necessária para a expedição de alvará de licenciamento, porém, não foi cumprida.

Nesse cenário, a insurgência do ente municipal merece prosperar, uma vez que o pedido de renovação de Licença de Operação não foi efetivado pela ausência de cumprimento da exigência legal por não apresentar o plano de remediação de descontaminação do solo do lençol freático.

Por outro lado, a sentença concedeu a segurança para afastar a exigência de apresentação de plano de remediação de descontaminação do solo e lençol freático.

Observa-se que, na decisão de 1.º grau, há Laudo n.º 13/2014 do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID – fls. 166/170), conclusivo de que houve contaminação no lençol freático por compostos constituintes de combustíveis fósseis derivados de petróleo (BTEX), decorrente da atividade exercida pelo ora apelado.

Por seu turno, o Parecer Técnico n.º 221/2016 indica que a apelada deixou de cumprir as condicionantes, no caso, plano de remediação de descontaminação do solo do lençol freático (ID 2098564):

“(...) Diante do exposto, este DLA entende que para atender às condições de segurança ambiental ao funcionamento do posto, há necessidade de comprovação das notas fiscais dos novos tanques substituídos, apresentação de Laudo de Estanqueidade dos novos tanques, comprovação de tanques de revestimento duplo com sistema de monitoramento e apresentar plano de remediação de descontaminação do solo e lençol freático, indicando a empresa responsável e contrato do respectivo serviço de descontaminação.”

Vale nesse passo destacar que uma vez identificado dano ambiental, deve-se tomar as medidas necessárias para o restabelecimento da área degradada, conforme estabelecido na condicionante do órgão ambiental municipal, em respeito ao princípio da prevenção do dano ambiental estabelecido no art. 225 da Constituição Federal.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. MATA ATLÂNTICA. VEGETAÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA. GRAUS MÉDIO E AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. DEFINIÇÃO. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 2 DE MARÇO DE 1994. OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO. INTERESSE SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.

1. Ação civil pública por meio da qual se requer a indenização de dano ambiental decorrente do corte indevido de vegetação para a instalação de um posto de combustíveis em área de Mata Atlântica e a proibição da concessão de licenças ambientais em condições semelhantes.

2. Recurso especial interposto em: 28/09/2015; conclusos ao gabinete em: 1º/07/2019; aplicação do CPC/73.

3. O propósito recursal é determinar se: a) persistiu a negativa de prestação jurisdicional, por ter o Tribunal de origem se omitido de examinar a tese de interrupção do nexo de causalidade; b) nos danos ambientais, é possível arguir causas de exoneração da responsabilidade; c) as licenças ambientais foram concedidas de acordo com as normas pertinentes; d) havia utilidade pública ou interesse social que autorizassem a supressão de vegetação da Mata Atlântica; e e) se o valor da multa/reparação foi fixado de modo exorbitante.

4. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

5. A exoneração da responsabilidade pela interrupção do nexo causal é admitida na responsabilidade subjetiva e em algumas teorias do risco, que regem a responsabilidade objetiva, mas não pode ser alegada quando se tratar de dano subordinado à teoria do risco integral.

6. Os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral, colocando-se aquele que explora a atividade econômica na posição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos vinculados à atividade, descabendo questionar sobre a exclusão da responsabilidade pelo suposto rompimento do nexo causal (fato exclusivo de terceiro ou força maior). Precedentes.

7. Na hipótese concreta, mesmo que se considere que a instalação do posto de combustíveis somente tenha ocorrido em razão de erro na concessão da licença ambiental, é o exercício dessa atividade, de responsabilidade da recorrente, que gera o risco concretizado no dano ambiental, razão pela qual não há possibilidade de eximir-se da obrigação de reparar a lesão verificada.

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial, mas não prejudica o questionamento posterior do direito de regresso da recorrente em face dos demais responsáveis, com fundamento no art. 934 do CC/02.

9. A interposição de recurso especial não é cabível quando a violação apontada pelo recorrente se refira a norma que não se enquadre no conceito de lei federal do art. 105, I, a, da CF/88, o que ocorre na espécie, em que os conceitos de "vegetação primária e secundária" e "estágios avançado, médio e inicial de regeneração" se encontram disciplinados em Resolução do CONAMA (Res. 2, de 18 de março de 1994).

10. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

11. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

12. Recurso especial PARCIALMENTE CONHECIDO e, no ponto, DESPROVIDO.

(REsp n. 1.612.887/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 7/5/2020.)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA MANEJO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE DELONGA NA APRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. IRREGULARIDADE NO TÍTULO DOMINIAL DA ÁREA A SER EXPLORADA AINDA EM APURAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO E PRECAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1
. Havendo necessidade de se averiguar mais amiúde eventuais irregularidades ocorridas nas propriedades envolvidas nos processos administrativos, torna-se inviável a concessão de tutela antecipada, com vistas a observância dos princípios da preservação e precaução.
2. Agravo conhecido e improvido à unanimidade.

(2016.00672746-04, 156.402, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-25, Publicado em 2016-02-26)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DIREITO AMBIENTAL POSSIBILIDADE DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO ART. 273 DO CPC MEIO AMBIENTE DIREITO DE TITULARIDADE COLETIVA CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS LEGALIDADE PERICULUM IN MORA INVERSO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO POSSIBILIDADE DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A decisão de 1° grau não observou o mencionado artigo 273, concedendo equivocadamente a medida antecipatória. 2. É direito difuso, pois transindividual e indivisível, alcançando como titular toda a coletividade social, de modo que a maior cautela do Poder Judiciário em decidir a seu respeito, ainda será limitada perante à grandeza de suas dimensões. 3. o dano sofrido pela agravada, com a paralisação de suas atividades nada mais é do que o resultado de condutas omissivas suas quanto ao não preenchimento das exigências estabelecidas pelo órgão fiscalizador ambiental estadual competente.
4. tem-se que não há direito adquirido no ato da obtenção da licença na manutenção do empreendimento em desacordo com as normas. Se houver descumprimento das regras ou dano superveniente que ponha em risco o interesse da coletividade, tem o Poder Público todo o direito de rever seu ato e adequá-lo novamente à legalidade, observando, é claro, o devido processo legal e todos os demais direitos constitucionais fundamentais. 5. há algo maior a ser analisado, não bastando reflexos econômicos. Ademais, se eventuais danos forem constatados, a responsabilidade da agravada é objetiva e, mesmo assim, tais degradações serão quase totalmente impassíveis de recuperação.

(2012.03344540-25, 103.924, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2012-01-26, Publicado em 2012-02-01)

Nessa perspectiva, havendo comprovação de não cumprimento das exigências exigidas para a liberação da licença ambiental, torna inviável os questionamentos alusivos a demora para apreciação do pedido administrativo, devendo o apelado cumprir com exigência mediante a apresentação de plano de remediação de descontaminação do solo e do lençol freático solicitação pelo Parecer Técnico.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA
, para reformar a sentença vergastada, para que seja modificada em seu integral teor a decisão fixada pelo Juízo
a quo
para que o apelado providencie o plano de remediação de descontaminação do solo e do lençol freático solicitada pelo Parecer Técnico, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/07/2022